Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO
1 . A pretensão executiva em sede de cumprimento de sentença se restringe ao que foi fixado na sentença transitada em julgado, não se podendo modificar os critérios por ela estipulados.
2. Não há que se falar em excesso de execução na fase do cumprimento de sentença, quando o valor apresentado pelo exequente foi calculado com base nos critérios estabelecidos título executivo judicial.
3. Não cabe condenação em honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, quando não se verifica o excesso de execução, relatado na impugnação.
4. Agravo de instrumento provido.